Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715839-52.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TALINA SIMOES DO NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por TALINA SIMÕES DO NASCIMENTO ALVES contra ato atribuído ao CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF, à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO QUADRIX. A Impetrante sustenta (i) que “Os despachos singulares n. 193/2023 e 226/2023, necessários à prova do alegado, se encontram sob sigilo nos autos da representação n. 00600-00000812/2023-81-e do TCDF, o que impediu a juntada dos atos coatores nessa assentada”; (ii) que foi aprovada em todas as fases do Concurso Público para o Cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, regido pelo Edital no 31, de 20 de junho de 2022, e classificada na 1988a colocação; (iii) que os resultados foram divulgados como “definitivos” pelo Instituto Quadrix, criando a legítima expectativa de homologação do certame; (iv) que no dia 23/04/2023 foi surpreendida com a divulgação de comunicado e nova relação preliminar de classificados na prova objetiva pelo Instituto Quadrix, o qual informou a modificação dos parâmetros de avaliação contidos no item 14.5.8 do edital, em cumprimento a decisão monocrática do Conselheiro Inácio Magalhães Filho do TCDF; (iv) que o TCDF não pode alterar disposições editalícias que estabeleceram os critérios de aprovação após realizadas todas as fases do certame; (v) que, em relação aos candidatos negros, o novo critério, ao invés de arredondar a nota para baixo, aumentou a nota de corte de 53,59 para 55,71, sendo que estava classificada com a nota 54,58; e (vi) que a urgência é atestada pelo novo cronograma divulgado pelo Edital no 15 (retificado), de 14 de abril de 2023, em que a Banca Examinadora informa as novas datas para divulgação dos resultados das provas objetiva e discursiva, ao passo que nesse momento a sua prova discursiva não é mais passível de correção, pois eliminada pelos novos critérios estabelecidos de forma irregular. Requer a concessão de liminar para “assegurar a reserva de vaga da impetrante na classificação 1988 da lista de aprovados do Cargo Professor de Educação Básica - Atividades, garantindo sua manutenção nas demais fases do certame, na forma do Edital n. 31, de 20 de junho de 2022, inclusive para homologação, nomeação e posse no cargo público, alternativamente, que determine-se a suspensão do concurso da SEEDF até o julgamento definitivo da representação n. 00600-00000812/2023-81-e do TCDF e deste mandado de segurança.” Pugna, ainda, “que seja determinada a exibição da cópia integral da representação n. 00600- 00000812/2023-81-e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, inclusive do Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. 226/2023-GCIM, de 13/4/2023, pela autoridade coatora.” É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Não se divisa, no plano da cognição sumária, elementos de convencimento hábeis a demonstrar violação a direito líquido e certo da Impetrante. Consta dos autos que, após o cumprimento de “determinações proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), por meio do Despacho Singular n. o 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e do Despacho Singular n. o 226/2023-GCIM, de 13/4/2023”, foram revistos critérios de “cálculo de pontos”, de “pontuação em cada área de conhecimento”, para “habilitação/eliminação, nota de corte e total de aprovados referente à prova objetiva do concurso público da SEEDF”. Não é possível concluir, todavia, pelo menos neste juízo de cognição superficial, que as modificações implementadas em razão das decisões proferidas por Conselheiro do TCDF são ilegais ou modificaram o próprio edital do concurso, mesmo porque não se tem conhecimento do conteúdo de tais decisões. É de se ressaltar que restou assegurado “prazo de interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva apenas para os candidatos com alteração na situação de habilitação/eliminação em relação ao resultado anterior”, hipótese em que se enquadra a impetrante. Cabe também assinalar que não há evidência de preterição ilegal, tendo em vista, sobretudo, a inexistência de prova inequívoca de que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas: foi classificada na 1988a posição nas vagas reservadas a negros, sendo que foram previstas 51 vagas e 410 vagas de cadastro reserva para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (fl. 32 ID 46140997). Nesse contexto, as provas coligidas não têm potencial persuasivo para infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, pressuposto sem o qual não se pode deferir a liminar pretendida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. A legitimidade de cada uma das autoridades indigitadas coatoras será melhor aferida depois das informações. Isto posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator